Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Correção. Pasep. Índices de reajuste. Previsão normativa. Regularidade. Má administração. Ausente. Honorários advocatícios. Equidade. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória na qual objetivava a reparação de danos decorrentes de saques indevidos e má gestão na administração de recursos do PASEP.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) se a correção do saldo da conta PASEP foi realizada de forma adequada; e (iii) a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada.
4. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e ao histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária.
5. Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora.
6. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade ocorrerá tão somente nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando as provas nos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide. 2. A correção do saldo da conta PASEP foi realizada conforme os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade ocorrerá tão somente nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/9/2022; TJDFT, Acórdão 1439437, 07439138420218070001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 20/7/2022, Acórdão 1798607, 07393008920198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, j. 6/12/2023 e Acórdão 1798281, 07182473420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 6/12/2023.